Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-54.2019.8.14.0221
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000442-54.2019.8.14.0221

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSAFA DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0000442-54.2019.8.14.0221

COMARCA DE ORIGEM: Termo Judiciário de Magalhães Barata, Comarca de Igarapé-Açu

RECORRENTE:
Ministério Público do Estado do Pará

RECORRIDO:
JOSAFA DA SILVA LOPES (Defensoria Pública)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recurso do Ministério Público em face de sentença que declarou extinta a punibilidade de JOSAFA DA SILVA LOPES pelo crime de ameaça em razão de transcurso do prazo decadencial de seis meses para oferecimento de representação pela vítima –
1)
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO À TRAMITAÇÃO DO FEITO – PROVIMENTO – a representação da ofendida no caso de ação penal condicionada a representação não exige formalidades, bastando a inequívoca declaração de vontade da vítima no sentido de iniciar a persecução penal,

qual verifica-se na hipótese com seu comparecimento perante a autoridade policial para apresentar a notícia do crime sofrido –
2)
DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE AMEAÇA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença guerreada e determinar a retomada da tramitação do feito,
porém, de ofício, declarar a extinção da punibilidade de
JOSAFA DA SILVA LOPES

pelo crime de ameaça em razão da prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a decisão do MM. Juízo do
Termo Judiciário de Magalhães Barata, Comarca de Igarapé-Açu
que que declarou extinta a punibilidade de JOSAFA DA SILVA LOPES pelo crime de ameaça em razão de transcurso do prazo decadencial de seis meses para oferecimento de representação pela vítima FÁTIMA FERREIRA PAIXÃO.

Em razões recursais, o Ministério Público pleiteou a reforma da sentença que declarou a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação pela vítima, anulando-se a sentença e determinando o retorno do feito ao juízo de origem para prosseguimento da apuração.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e provimento do pleito.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
, em síntese, qu
e no dia 03 de outubro de 2018, no per
íodo
da tarde, Josafá da Silva Lopes ameaçou sua ex-companheira Fátima Fer
reira Paixão.

Ocorre que, após o recebimento da denúncia, mas antes de efetivada citação válida do denunciado, o
Juízo do
Termo Judiciário de Magalhães Barata, Comarca de Igarapé-Açu
proferiu sentença
declar
ando
extinta a punibilidade de JOSAFA DA SILVA LOPES pelo crime de ameaça em razão de transcurso do prazo decadencial de seis meses para oferecimento de representação pela vítima FÁTIMA FERREIRA PAIXÃO.

Irresignado com a referida sentença, o Ministério Público pleiteou a reforma da decisão para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para prosseguimento da apuração, argumentando, em síntese, que não se verifica a decadência do direito de representação pela ofendida, pois esta foi efetivamente exercida, uma vez que o simples requerimento de instauração de inquérito é elemento apto a caracterizar a representação da vítima, no que
lhe assiste razão
.

In casu
, patente que, ao procurar a autoridade policial em 24/10/2018 para registrar o boletim de ocorrência nº

00112/2018.100202-9 e relatar a ameaça sofrida em 03/10/2018, a vítima demonstrou de forma unívoca seu desejo de iniciar a persecução penal em relação ao crime narrado, o que se mostra suficiente para caracterizar a representação exigida no parágrafo único do art. 147 do CP, não sendo exigida qualquer formalidade específica para validade do ato.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. CRIME DE AMEAÇA COMETIDO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADES. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade. Precedentes. 2.
No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a ofendida registrou boletim de ocorrência contra o envolvido, pelo delito de ameaça, o que equivale a representação para fins de instauração da ação penal
. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1933600 SP 2021/0115546-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Portanto, havendo representação válida nos autos,
impõe-se o provimento do recurso para reforma da sentença hostilizada pra anular o decisum e determinar a retomada da tramitação do feito
.

Ocorre que, anulando-se a sentença recorrida, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, tendo como base a pena abstratamente cominada ao delito, pois, sendo imputado ao denunciado a prática do delito previsto no art.147 do CP, cuja
pena máxima em abstrato é de seis meses de detenção
, tem-se que
o prazo prescricional perfaz-se em 03 (três) anos
, conforme art.109, VI, do CP, prazo este
já transcorrido desde o último marco interruptivo com o recebimento da denúncia em 11/06/2019
(fls.31 dos autos digitalizados).

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para anular a sentença recorrida, determinando a retomada da tramitação do feito, porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu JOSAFA DA SILVA LOPES, quanto ao crime de ameaça, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 13/12/2023